Tribunal: TJSP
Processo: 2089181-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Lei 17.205/2019 – Aplicação imediata a execuções baseadas em título executivo já transitado em julgado – Impossibilidade – A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI) – Não pode o Poder Público fazer incidir nova norma a execuções contra si já em curso, fundadas em condenação judicial já definidas,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Lei 17.205/2019 – Aplicação imediata a execuções baseadas em título executivo já transitado em julgado – Impossibilidade – A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI) – Não pode o Poder Público fazer incidir nova norma a execuções contra si já em curso, fundadas em condenação judicial já definidas, tendo em vista o princípio da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo – Disposições da referida Lei que se aplicam apenas às condenações judiciais transitadas em julgado após a sua vigência, sob pena de ofensa ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada – Precedente do c. STF – Matéria objeto de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 729.107, Tema 792), sem qualquer determinação de suspensão nacional dos processos – Decisão reformada - Recurso provido.